Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735009-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANO BATISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANO BATISTA DE CARVALHO (autor), excluiu o segundo réu (CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE) do polo passivo da demanda (ID no 207389091 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63155363), o agravante defende, em síntese, que a banca examinadora deve ser mantida no polo passivo da lide, ao argumento de que “a eventualíssima hipótese de procedência do feito originário (o que se admite por máxima eventualidade e mera argumentação) demandaria procedimentos que teriam de ser adotados pela Banca contratada para essa finalidade”. Menciona que estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no ponto específico demonstrado na fundamentação. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In casu, nota-se que a decisão agravada excluiu o segundo réu (CEBRASPE) do polo passivo da demanda, por entender que não teria legitimidade para a ação, uma vez que estaria atuando como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu (DISTRITO FEDERAL). Ressalte-se que o agravado (ADRIANO BATISTA DE CARVALHO) interpôs o AI no 0734517-81.2024.8.07.0000, requerendo a antecipação da tutela recursal no sentido de manter o segundo réu (CEBRASPE) no polo passivo da lide. Contudo, na decisão de ID no 63151325 dos referidos autos, indeferi o pedido de antecipação de tutela. Também inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a legitimidade passiva da banca examinadora do certame. Na ocasião, requer a concessão de efeito suspensivo. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ao menos em fase de cognição sumária, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso, uma vez que que ela atua apenas como mandatária, que foi contratada para cumprir as ordens do ente delegante, sem autoridade para revisar o ato impugnado. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes (...)” (Acórdão 1903910, 07222541720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A banca organizadora de concurso público para preenchimento de cargos na administração pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois é apenas mandatária, contratada para executar o que for determinado pelo contratante, não dispondo de poder para rever o ato impugnado. Preliminar acolhida (...)” (Acórdão 1715019, 07125146920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inclua-se o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE no polo passivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador